Tribunal: TJDFT
Processo: 0011383-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA NA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA NOS DEMAIS CRIMES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, um deles também por violar o artigo 180 do mesmo diploma: o primeiro adquiriu um automóvel produto de crime, usando-o nos quatro roubos praticados em sequência contra vítimas diversas, abordadas e ameaçadas pelos dois réus usando revólver quando esperavam ônibus em paradas.
2 Reputa-se provada a materialidade e a autoria do roubo quando a vítima reconhece o autor do crime com firmeza e segurança, corroborado pela confissão e depoimentos de policiais. Absolvê-se, contudo, o segundo réu por não ter reconhecido por uma das vítimas, não podendo haver condenação mediante a presunção de que, tendo participado dos crimes subsequentes, tenham também contribuído para consumar o primeiro.
3 No crime de receptação a apreensão da res com o suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, no mínimo, aquisição de boa-fé.
4 A menoridade relativa prepondera sobre a reincidência, por ser afeta à personalidade do agente, determinando a redução mitigada da pena
5 Apelações parcialmente providas.